Tribunal: TJPA
Processo: 0812310-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9450 - Fraude à Execução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812310-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES

REPRESENTANTE: JANE PASSINHO DOS SANTOS

AGRAVADO: AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA, JOAO AUGUSTO FERREIRA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0812310-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO FRANCO PERDIGAO - PA26450-A

AGRAVADO: AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA, JOAO AUGUSTO FERREIRA MIRANDA

Advogado do(a) AGRAVADO: AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA - PA23866-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PARA OS ANTIGOS PATRONOS DO EXEQUENTE – CONFLITO ENTRE CAUSÍDICOS E EX-CLIENTE - OBRIGAÇÃO QUE DEMANDA DISCUSSÃO EM LIDE PRÓPRIA – RISCO DE TUMULTO PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ SOBRE O TEMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES diante de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, determinou o abandamento de honorários contratuais para os agravados AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA e OUTROS.

Em breve histórico, nas razões recursais, a parte agravante alega que os agravados foram os advogados iniciais da causa, tendo representado os seus interesses até a revogação dos poderes que ocorrera ainda na fase de conhecimento. Aduz que não é possível o abandamento dos honorários contratuais por haver litígio entre o agravante e seus antigos patronos sobre os valores devidos.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em contrarrazões os agravados apresentaram manifestação pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça deferida nos autos de origem.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que deferiu o pedido de abandamento de honorários contratuais para os antigos advogados do agravante.

Após detida análise dos autos entendo assistir razão ao agravante.

Pois bem, em que pese os agravados terem anexado aos autos o contrato de honorários que tem expressa previsão de honorários contratuais,
remanesce discussão sobre os valores devidos, já que houve a revogação dos poderes e, inclusive, reclamação administrativa perante a OAB contra os agravados.

Vale dizer que o STJ já sedimentou entendimento de que para a reserva de honorários contratuais do antigo patrono, não pode haver dúvida quanto ao valor dos honorários e muito menos litígio entre os antigos patronos e seus ex-clientes, sob pena de se instaurar uma lide paralela sem o devido contraditório.

Neste sentido as seguintes decisões:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. Requerimento de reserva de valor de honorários advocatícios. Advogado que não mais atua no feito. Descabimento. Consoante entendimento sufragado pelo STJ, é inviável proceder à reserva de honorários advocatícios contratuais em favor de advogado que não mais atua no feito, sendo inaplicável, nestas hipóteses, a regra do art.
22
,
§ 4º
, da Lei nº
8.906
/94, que dispõe sobre o
estatuto da advocacia
, sendo que, no caso, nem mesmo há contrato escrito relativo aos alegados honorários. Ademais, o pedido de reserva e destaque, em favor do causídico, do valor dos honorários advocatícios se assemelha a uma espécie de cobrança simplificada que somente se autoriza quando não houver conflito entre o advogado e o outorgante - o que não ocorre na hipótese dos autos, devendo a verba ser perseguida em ação própria. Negado provimento, em decisão monocrática. (TJRS;
AI 5150274-12.2022.8.21.7000
; São Leopoldo; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos; Julg. 03/08/2022; DJERS 03/08/2022);

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES SUSCITADAS QUE FORAM EXAMINADAS. INTERESSE JURÍDICO E INTERESSE ECONÔMICO. CONCEITOS INDIVIDUALIZÁVEIS. INTERESSE JURÍDICO QUE PRESSUPÕE O RISCO DE O PROCESSO AFETAR A EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE DIREITO OU OBRIGAÇÃO DE QUEM PRETENDE INTERVIR. REPERCUSSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM EM QUE SE EXERCE ATIVIDADE COGNITIVA COMPLEMENTAR QUE ADMITE, EM TESE, A EXTINÇÃO DO DIREITO AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO NA HIPÓTESE DE LIQUIDAÇÃO ZERO. INTERESSE JURÍDICO DO ADVOGADO DESTITUÍDO PRESENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RESERVA HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. POSSIBILIDADE. ART.
1.015
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPC/2015
. REEXAME DA QUESTÃO RELACIONADA AO DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS DESTITUÍDO. LEGITIMIDADE DO ASSISTIDO, MAS NÃO DO ADVERSÁRIO DO ASSISTIDO.
RESERVA DOS HONORÁRIOS NO BOJO DO PROCESSO EM QUE ATUOU. ADMISSIBILIDADE QUANDO AUSENTE LITÍGIO COM O EX-CLIENTE, DÚVIDA SOBRE VALOR OU RISCO DE TUMULTO OU FORMAÇÃO DE LIDE PARALELA
. AUSÊNCIA DE PROVA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DESSEMELHANÇA FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS PARADIGMAS. 9- (...) 10- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (
REsp n. 1.798.937/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 15/8/2019);

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. CONFLITO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...) III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a discordância entre a parte exequente e o advogado em relação ao quantum que pretende ver destacado a título de honorários contratuais, como, no caso de sucessão de procuradores, revela a instauração de novo litígio, por isso que a satisfação do direito consagrado no vínculo contratual deve ser perquirida por meio de ação autônoma; vale dizer, em sede de execução de título extrajudicial, nos termos do art.
585
, VIII, do
CPC
c/c art.
24
, da Lei n.º
8.906
/94
"(STJ,
REsp 1.087.135/PR
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/11/2009). Nesse mesmo sentido: STJ,
AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/10/2016;
AgRg no REsp 1.394.647/GO
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 05/05/2015;
AgInt nos EDcl no REsp 1.507.304/SC
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2016;
AgRg nos EDcl no AREsp 342.108/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014. VI. Agravo interno improvido. (
AgInt no REsp n. 1.641.260/MT
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 28/9/2017);

Deste modo, deve ser modificada a decisão do juízo primevo, cabendo aos agravados manejarem ação própria para realizar a cobrança dos seus honorários contratuais.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e prover o recurso de agravo de instrumento
,
para revogar o interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

Belém, 12/07/2024